Tribunal: TJPA
Processo: 0023770-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023770-35.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA LUZ PAIVA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0023770-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE

PROCESSUAL E

FALTA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS AO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM DEBATIDOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0023770-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra Sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual e fata de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo.

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇ DE DANO MATERIAL E MORAL POR FORÇA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA, em face de CELPA S.A.

A parte autora alega que é proprietária do imóvel residencial exposto em inicial e que teria celebrado com empresa demandada contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica residencial para funcionamento de seus equipamentos elétricos e eletrônicos.

Sustenta que sempre teria adimplido com o pagamento de faturas de energia elétrica mensais com valores mínimos de R$ 30,00 e que jamais superaram a importância de R$60,00 até dezembro de 2012.

Narra que fora surpreendida a partir de janeiro de 2013 com faturas mensais de consumo de energia de sua unidade consumidora exorbitantes e inexplicáveis.

Aduz que ajuizou aço indenizatória c/c obrigação de fazer nº 0042732-48.2013.8.14.0301, na qual obteve o deferimento de tutela antecipada no sentido de obter o religamento da energia em sua unidade consumidora com a subsequente limitação das cobranças ao montante mensal de R$70,00.

Alega que na data de 04.02.2017, a empresa demandada, mesmo ciente da decisão concessiva da tutela antecipada teria procedido ao corte de energia em razão da inadimplência do débito.

Por fim, requereu o seguinte: a) indenização por danos materiais em decorrência do descumprimento de ordem judicial; b) o religamento da energia elétrica na unidade consumidora; c) abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes; d) restituição do valores indevidamente pagos; e) danos morais em razão do descumprimento da tutela antecipada concedida.

À fl. 47, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora.

Em sede de contestação (fls. 76/78) a parte demandada pugnou pela total improcedência da lide, sustentando a legalidade da cobrança de valores, bem como do corte de energia efetuado em razão da inadimplência da parte autora.

Apresentada réplica (fls. 121/132), a parte autora reiterou os fundamentos expostos em inicial.

Nada mais sendo requerido, os autos vieram conclusos.

O cerne da questão centra-se no pedido indenizatório e na obrigação de fazer concernentes ao descumprimento de decisão judicial proferida nos autos nº. 0042732-48.2013.8.14.0301, qual seja, a tutela antecipada deferida à parte autora no sentido de se proceder ao religamento de energia da unidade consumidora e de se limitar a cobrança das faturas ao montante mensal de R$70,00 (fls. 42).

Por oportuno, cabe ressaltar que as astreintes configuram um mecanismo de execuço indireta, cuja finalidade é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante a imposição de multa pecuniária.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade, ao comentar esse parágrafo dispõem sobre a imposição da multa de oficio ou a requerimento e mais:

[...] o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz no deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das
astreintes
no é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de no cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

NERY JUNIOR, Nelson; ANTRADE NERY, Rosa Maria de.
Código de Processo Civil Comentado e Legislaço Extravagante
– 13. ed. rev., atual. e ampl.So Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 808. (grifos apostos).

É imperioso destacar que o descumprimento da ordem judicial deve ser
noticiado nos próprios autos da aço em que foi proferida
,
onde também deverá ocorrer o pedido para o seu integral cumprimento, na medida em que o objeto do pedido de tutela antecipada no guarda relaço direta com a pretensão indenizatória
. Ou seja, as providências para garantir o cumprimento da ordem judicial devem
ser tomadas pelo próprio juízo e nos mesmos autos onde foi proferida.

Outrossim, a lei processual traz
ferramentas próprias para forçar o cumprimento das decisões judiciais nos próprios autos em que deferida a tutela e as “astreintes
”, nos termos dos arts.. 300 e 497 do CPC/2015. Nesse sentido:

(...)

Logo, a presente aço por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento de deciso proferida nos autos de nº.
0042732-48.2013.8.14.0301
carece de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, porquanto o ordenamento jurídico já prevê via adequada para cumprimento das ordens judicias proferidas em sede de tutela antecipada,
sendo despicienda a necessidade de ajuizamento de aço autônoma para dar cumprimento às referidas decisões.

Inobstante o explanado acima, o juízo no processo nº. 0042732-48.2013.8.14.0301, à fl. 208, já havia disposto acerca da revogação parcial da tutela antecipada anteriormente deferida. À ocasião, restou determinado ainda a inaplicabilidade da multa cominatória em razão do descumprimento da medida pela concessionária demandada, com o subsequente retorno ao “status a quo” anterior ao deferimento da medida.

Por fim, cabe ressaltar ainda fora proferida sentença de mérito julgando pela improcedência da demanda nos autos de nº. 0042732-48.2013.8.14.0301, com subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida.
Nos autos retromencionados, foi devidamente reconhecida a cobrança e a regularidade da medição efetuada pela concessionária demandada.

Com efeito, se a decisão que antecipou a tutela foi revogada pela sentença, esta decisão produz efeitos “ex tunc’, ou seja, retroage para o passado e possui o condão de determinar o retorno das partes ao status quo ante,
inexistindo, logicamente, o direito à indenização, ou mesmo há que se falar em qualquer descumprimento de ordem judicial
. Há, portanto, inclusive
perda do objeto
da presente lide.

Nesta seara:

(...)

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos alinhavados, julgo EXTINTA a presente demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ante a constatação de falta interesse processual e falta de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(Pje ID

11781318 páginas 1-5).

Em razões recursais,
MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA

discorre sobre cobrança excessiva e suas nulidades, corte de energia indevido, trata do nexo causal, expressa a responsabilidade indenizatória da Concessionária de Energia Elétrica, dita

a inexistência do débito, pede a repetição dobrada do indébito, mas esquecendo-se de

rebater os fundamentos da sentença combatida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível, reformando a sentença para condenar o Apelado em danos morais na ordem de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) e verba honorária sucumbencial na ordem de 20%(vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

11781322,páginas 3-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0023770-35.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio destacando o cenário fático extraído da sentença combatida,
in verbis
:

“
A parte autora alega que é proprietária do imóvel residencial exposto em inicial e que teria celebrado com empresa demandada contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica residencial para funcionamento de seus equipamentos elétricos e eletrônicos.

Sustenta que sempre teria adimplido com o pagamento de faturas de energia elétrica mensais com valores mínimos de R$ 30,00 e que jamais superaram a importância de R$60,00 até dezembro de 2012.

Narra que fora surpreendida a partir de janeiro de 2013 com faturas mensais de consumo de energia de sua unidade consumidora exorbitantes e inexplicáveis.

Aduz que ajuizou aço indenizatória c/c obrigação de fazer nº 0042732-48.2013.8.14.0301, na qual obteve o deferimento de tutela antecipada no sentido de obter o religamento da energia em sua unidade consumidora com a subsequente limitação das cobranças ao montante mensal de R$70,00.

Alega que na data de 04.02.2017, a empresa demandada, mesmo ciente da deciso concessiva da tutela antecipada teria procedido ao corte de energia em razão da inadimplência do débito.”

À vista disso, a inimizada aduziu os seguintes fundamentos, conforme excertos realçados abaixo:

Excerto 1

“
O cerne da questão centra-se no pedido indenizatório e na obrigação de fazer concernentes ao descumprimento de decisão judicial proferida nos autos nº. 0042732-48.2013.8.14.0301, qual seja, a tutela antecipada deferida à parte autora no sentido de se proceder ao religamento de energia da unidade consumidora e de se limitar a cobrança das faturas ao montante mensal de R$70,00 (fls. 42).”

Identificou-se

o núcleo na questão debatida, a saber: indenização e obrigação de fazer

ante o descumprimento de ordem judicial prolatada em outros autos do processos nº 0042732-48.2013.814.0301.

Excerto 2

“
É imperioso destacar que o descumprimento da ordem judicial deve ser
noticiado nos próprios autos da aço em que foi proferida
,
onde também deverá ocorrer o pedido para o seu integral cumprimento, na medida em que o objeto do pedido de tutela antecipada no guarda relação direta com a pretensão indenizatória
. Ou seja, as providências para garantir o cumprimento da ordem judicial devem
ser tomadas pelo próprio juízo e nos mesmos autos onde foi proferida.”

O julgador de planície delineou

que os almejos deveriam ser debatidos nos mesmos autos em que a anuncia decisão descumprida

fora proferida e não se utilizar de nova Ação Judicial ao debate.

Excerto 3

“Por fim, cabe ressaltar ainda fora proferida sentença de mérito julgando pela improcedência da demanda nos autos de nº. 0042732-48.2013.8.14.0301, com subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida.
Nos autos retromencionados, foi devidamente reconhecida a cobrança e a regularidade da medição efetuada pela concessionária demandada.

Com efeito, se a deciso que antecipou a tutela foi revogada pela sentença, esta decisão produz efeitos “ex tunc’, ou seja, retroage para o passado e possui o condão de determinar o retorno das partes ao status quo ante,
inexistindo, logicamente, o direito à indenização, ou mesmo há que se falar em qualquer descumprimento de ordem judicial
. Há, portanto, inclusive
perda do objeto
da presente lide.”

Dado

o julgamento nos autos apontados, que reconheceu a cobrança e regularidade de atuação da Apelada, declarou a perda de objeto da presente discussão.

Excerto 4

“EXTINTA a presente demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ante a constatação de falta interesse processual e falta de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo.”

Extinta a pretensão por falta de interesse e falta de pressuposto válido ao desenvolvimento regular do processo.

Portanto, as razões recursais deveriam ter se centrado em afastar ou, no mínimo,

fragilizar

a motivação sentencial por afastar os ditames legais do artigo 485, incisos IV e VI do CPC, seguindo-se do almejo de nulidade para proferimento de nova decisão ou insistir na causa madura. Nada isso há!

MARIA DE FÁTIMA DA LUZ PAIVA

discorre sobre cobrança excessiva e suas nulidades, corte de energia indevido, nexo causal, responsabilidade indenizatória da Concessionária de Energia Elétrica,

inexistência do débito, repetição dobrada do indébito, esquecendo-se, contudo, de

rebater os fundamentos da sentença combatida.

E, por não ter impugnado especificadamente as motivações da hostilizada,

quanto a seus fatos e fundamentos, o Recurso de Apelação Cível não deve ser conhecido.

Meu posicionamento, portanto, é por não conhecer do Recurso de Apelação Cível em conformidade com os fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 14/05/2024